Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702679-30.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DILSON JOSE DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu (DILSON JOSÉ DOS SANTOS FILHO), no primeiro grau, assistido por advogado particular, manifestou interesse em recorrer - ID 63738936. Nesta instância recursal, contudo, intimado a apresentar as razões recursais, o réu quedou-se inerte (ID 64238580). Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa. Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo ao réu apelante (DILSON JOSÉ DOS SANTOS FILHO) para apresentar as razões do recurso de apelação. Em transcorrendo o prazo sem manifestação da parte ré, ora apelante, promova a Secretaria a intimação pessoal da mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendida pela Defensoria Pública, ressaltando que em caso de tentativa frustrada de intimação ou de inércia da recorrente, os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública para apresentação das razões do recurso de apelação. Sobrevindo as razões de apelação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora